Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004279-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 019.496.251-25 (PACIENTE), Juiz(a) da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), RUBERLEI DA SILVA BALDEZ - CPF: 033.141.141-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. ÚLTIMA INTIMAÇÃO VÁLIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que deixou de receber o recurso de apelação interposto pela paciente, sob o fundamento de intempestividade. O impetrante sustenta que o prazo recursal deve ser contado a partir da intimação pessoal da paciente, e não da intimação da defesa técnica, requerendo a anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória e a reabertura do prazo para apresentação das razões recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo para interposição do recurso de apelação deve ser contado a partir da última intimação válida da sentença condenatória, considerando a intimação pessoal da paciente.

III. Razões de decidir

3. O prazo recursal deve ser contado a partir da última intimação válida, conforme o disposto no art. 798, § 5o, do Código de Processo Penal, sendo irrelevante a ordem cronológica entre a intimação da defesa técnica e a intimação pessoal do réu.

4. A garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, exige que se assegure ao réu o direito de recorrer quando há manifestação inequívoca de interesse recursal, ainda que o defensor anteriormente constituído tenha perdido o prazo, diante da particularidade do caso apresentado.

5. A ausência de procuração da advogada inicialmente constituída e a posterior manifestação expressa da paciente em recorrer reforçam a necessidade de reconhecimento da tempestividade do recurso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo intimação voluntária do réu e de seu defensor, o prazo recursal inicia-se na data da última intimação, ainda que não fosse obrigatória a intimação pessoal do réu solto.

IV. Dispositivo

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O prazo para interposição do recurso de apelação no processo penal deve ser contado a partir da última intimação válida, seja ela do réu ou de seu defensor, conforme o princípio da ampla defesa.

2. Havendo manifestação expressa de interesse recursal pelo réu após sua intimação pessoal, a intempestividade do recurso não pode ser reconhecida com fundamento exclusivo na intimação da defesa técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 593 e 798, § 5o; Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 493.221/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; TJMT, N.U 1001571-06.2021.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004279-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO
IMPETRANTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Penal no 1002266-87.2020.8.11.0024, não recebeu o recurso de apelação interposto pela paciente, em razão de considerá-lo intempestivo (id. 268546250 – pág. 336).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o recurso de apelação seria tempestivo, sobretudo porque foi interposto logo após a intimação pessoal da paciente, dentro do prazo legal.

Requer a concessão da ordem para que seja anulado o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a consequente reabertura de prazo para apresentação das razões recursais (id. 268544291).

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da condenação (id. 268897762).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 269828292/

269831250).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana (id. 274682368).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consta dos autos que a paciente Luciana Borges de Figueiredo foi condenada pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto (id. 268546250 – pág. 295).

A sentença foi disponibilizada no DJE em 28.08.2024 e o PJE registrou ciência automática da paciente no dia 27.08.2024.

Em 23.09.2024, a paciente outorgou procuração a um novo advogado, que solicitou sua intimação pessoal e protocolou recurso de apelação.

No dia 25.10.2024, a secretaria do juízo intimou o advogado constituído por meio de diário eletrônico (id. 268546250 – pág. 326), anexando a imagem de que a publicação da intimação da sentença ocorreu em 27.08.2024, além de expedir um mandado de intimação pessoal da paciente (id. 268546250 – pág. 329).

Já no dia 28.10.2024, em resposta a intimação, o patrono da paciente se manifesta pela reiteração de todos os requerimentos feitos anteriormente.

Em 09.12.2024, a paciente tomou ciência da sentença condenatória (id. 268546250 – pág. 331), com o cumprimento do mandado de intimação pessoal expedido.

No entanto, o juízo de origem deixou de receber o recurso de apelação por considerá-lo intempestivo, sob o argumento de que o protocolo ocorreu após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação da defesa técnica (id. 268546250 – pág. 335/336).

Contra essa decisão, a defesa da paciente apresentou embargos de declaração, alegando que não houve juntada de procuração por parte da advogada Fabiana Nascimento de Souza, que patrocinava a defesa da paciente, até então, bem como que a sua intimação não se deu em conformidade com o art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006 (id. 268546250 – pág. 337/355).

Alegou, ainda, que, diante da desídia da primeira advogada, o juízo deveria ter intimado a paciente pessoalmente, a fim que constituísse novo advogado para apresentar recurso de apelação em seu favor.

No entanto, o juízo não acolheu os embargos declaratórios, mantendo a decisão que não recebeu o apelo, com a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória (id. 268546250 – pág. 374/375).

Pois bem.

No âmbito do processo penal, tenho que o prazo para interposição de recurso de apelação inicia-se a partir da última intimação válida, seja ela feita ao réu, por mandado ou edital, ou a seu defensor constituído ou nomeado.

Este entendimento decorre do princípio da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu nesse sentido,
in verbis
:

“(...) 1. O art. 593 do Código de Processo Penal estabelece que o lapso para a interposição do recurso de apelação é de cinco dias, com início, segundo a redação do art. 798, § 5o, a e c, do referido diploma legal,
na data da última intimação
, do defensor
ou
do acusado, ou do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho (...)”
. (TJMT, N.U 1001571-06.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, relator Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 17/02/2023)

Pela inteligência do artigo 798, § 5o, do CPP, a contagem do prazo para interposição do recurso é contínua e, só terá início, após a última intimação válida ou do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença, conforme exposto imediatamente acima.

Por tal premissa legal, caso o réu esteja solto e sua defesa técnica seja intimada, mas não apresente o recurso no prazo, o direito de recorrer não pode ser prejudicado se o sentenciado não tiver ciência inequívoca da decisão, especialmente quando há manifestação expressa de interesse recursal.

No caso em questão, destaca-se que a paciente foi intimada pessoalmente da sentença e manifestou prontamente seu desejo de recorrer, mesmo que tenha ocorrido após o decurso do prazo de sua defesa técnica até então constituída nos autos.

Outro aspecto importante é a ausência de procuração nos autos em favor da advogada que vinha assistindo a paciente, a qual deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição da apelação.

Contudo, diante do fato de a paciente ter sido devidamente intimada e ter manifestado interesse em recorrer, não pode haver cerceamento de defesa ou negativa de acesso ao duplo grau de jurisdição.

De fato, em situações em que haja manifestação inequívoca do réu quanto ao seu desejo de recorrer, o órgão jurisdicional deve garantir a efetivação desse direito, não podendo condicionar a interposição do recurso exclusivamente à atuação da defesa técnica, quando há peculiaridades relevantes no caso concreto (causídica sem mandato acostado aos autos e dupla intimação voluntária pelo r. Juízo).

Negar ao réu o direito de recorrer, mesmo tendo ele manifestado expressamente seu interesse, configura violação do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que prevê o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

De igual modo, assegurada a referida garantia humana em sede da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) em seu art 8o, no 2, “h”, internalizada no Brasil através do Decreto no 678 de 06/11/1992.

Não se desconhece o entendimento do c. STJ de que
“a ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto [...] tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor”
(STJ, AgRg no RHC 156.273/PB – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.2.2022; HC 430.433/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2018; AgRg nos EDcl no HC 412.098/PB – Relator Min. Jorge Mussi – 11.10.2017).

Todavia, tenho que a ausência de procuração da advogada que assistia à ré e o decurso do prazo recursal por parte desta, não podem obstar o direito da, agora, paciente, de ter seu recurso apreciado, uma vez que o prazo recursal deve ser contado a partir de sua intimação pessoal (última intimação válida constante nos autos de origem) e não apenas da intimação da defesa técnica.

A propósito, em julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao aqui posto, entenderem os Nobres Ministros que, ainda que não haja necessidade de intimação tanto do patrono quanto do réu (solto), se assim fizer o juízo (ato voluntário), será considerada a data da última intimação para o início da contagem do prazo recursal. Vejamos:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
RÉU SOLTO
.
DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO
.
APELAÇÃO TEMPESTIVA
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.).

2. No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO -
foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal
.

3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso.
”. (HC n. 493.221/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019)

Portanto, aplicada a premissa ao presente caso, verifico que a data da última intimação válida nos autos ocorreu em
09.12.2025
, quando a paciente foi intimada pessoalmente acerca do conteúdo da sentença condenatória, a qual deve ser utilizada para fins contagem de prazo recursal.

Assim, ao considerar que a paciente interpôs recurso de apelação no dia
13.12.2024
, não há que se falar em intempestividade do apelo, sob pena de se configurar cerceamento de defesa e violação do direito fundamental ao duplo grau de jurisdição, como bem consignado pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimarães (PJE 1o grau 1002266-87.2020.8.11.0024 – Id. 183623487).

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para anular o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a consequente reabertura do prazo recursal para apresentação das razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025